Tribunal: STF
Processo: HC 192754
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 618.863/SP (sítio eletrônico do STJ).
    Na inicial, os impetrantes pedem:
    “O CONHECIMENTO DO WRIT;
    A CONCESSÃO LIMINAR do mandamus, visando o DEFERIMENTO DA REMOÇÃO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO ATÉ FINAL DECISÃO DESTE REMÉDIO HEROICO, FACE AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA A SER ENDEREÇADO A PENITENCIARIA DE MARABÁ PAULISTA, BEM COMO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NA ORIGEM, SE FOR O CASO, em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, pois, evidentemente, encontra-se detido ilegalmente em regime prisional inadequado corroborando a ausência de justa causa e o constrangimento ilegal (CPP, artigo 648, inciso I), além de dar-se efetiva aplicabilidade à SÚMULA VINCULANTE n.º 56, do Supremo Tribunal Federal;
    COMUNICAÇÃO ao impetrado da CONCESSÃO INITIO LITIS, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, caso não sejam dispensadas;
    NO MÉRITO, requer a concessão integral do writ, ratificando a medida liminar, para que o paciente permaneça em regime aberto.
    À luz da coação havida pelo juízo de piso a quo que colide diametralmente com entendimento consolidado pelos Colendos Tribunais Superiores, impõe-se o provimento do presente remédio heroico, por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável J U S T I Ç A” (págs. 26-27 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. É consabida a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça que, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conhece de habeas corpus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    2. Na hipótese em debate, não se vislumbrou a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. O Desembargador do Tribunal de Justiça indeferiu a tutela de urgência escorado em fundamentação idônea ao afirmar que ‘recomenda a prudência aguardar a vinda de maiores subsídios com as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora ora se rechaçando o pleito de dispensa de informes formulado pelos d. Impetrantes’.
    3. Agravo regimental desprovido” (sítio eletrônico do STJ).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nessa esteira:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator